Tribunal: STF
Processo: HC 50184
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO: CONVERSAO EM DILIGENCIA. HABEAS CORPUS PARA RELAXAMENTO DA
PRISÃO ORIUNDA DO FLAGRANTE.
II. SE A PRISÃO DECORREU DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. VA E A PRETENSAO
DE RELAXA-LA INVOCANDO O FLAGRANTE.
WRIT INDEFERIDO.